Tribunal: TJSP
Processo: 1033520-15.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Contrato de transporte aéreo internacional. Extravio da bagagem. Restituição apenas após o retorno. R. sentença de procedência.

Reconhecimento de falha na prestação de serviços e da existência de danos materiais e morais a serem ressarcidos que restaram definitivos, diante da ausência de interposição de recurso pela ré.

Danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Contrato de transporte aéreo internacional. Extravio da bagagem. Restituição apenas após o retorno. R. sentença de procedência.

Reconhecimento de falha na prestação de serviços e da existência de danos materiais e morais a serem ressarcidos que restaram definitivos, diante da ausência de interposição de recurso pela ré.

Danos morais. Valor fixado que deve ser majorado. Autor que restou privado, durante toda a estadia, de seus bens de uso pessoal, vendo-se obrigado a adquirir roupas e produtos básicos. Fixação que deve ensejar a reparação da vítima, sem gerar enriquecimento, bem como a punição do ofensor, compelindo-o a modificar o procedimento para que fatos da mesma natureza não se repitam. Observância, ainda, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese concreta que enseja a condenação da ré à indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Juros de mora. Tratando-se de obrigação contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

R. sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais e alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora.